Tribunal: TJDFT
Processo: 0700555-17.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
APELAÇÃOCÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. RESCISÃO DE CONTRATO DE ALUGUEL. SUPOSTOS DANOS AO IMÓVEL. NOVEL TESE SOBRE INIDONEIDADE DE PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ. PRECLUSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL CARACTERIZADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. FUNDAMENTOS AVENTADOS EM CONTESTAÇÃO. NÃO APRECIAÇÃO. IMPUGNAÇÃO, PELOS RÉUS, AOS DOCUMENTOS JUNTADOS PELO AUTOR. NÃO APRECIAÇÃO. REQUERIMENTO DOS RÉUS DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO NO SANEAMENTO. JULGAMENTO DE PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA. CARACTERIZADOS. NULIDADE DO ATO JUDICIAL. CASSAÇÃO DA SENTENÇA.

1. Não é permitido à parte recorrente discutir questões que não foram oportunamente debatidas e decididas, pois, ao fazê-lo no recurso, incorre em inadmissível inovação.1.1. Tese recursal de inidoneidade dos documentos comprobatórios do pagamento das contas de luz do imóvel não conhecida.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, consoante a previsão do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e do artigo 11, caput, do Código de Processo Civil, sendo que a motivação possibilita às partes e terceiros o controle do ato judicial. 2.1. O cerceamento de defesa se caracteriza pela limitação ou tolhimento do direito de a parte de exercitar o contraditório ou produzir as provas necessárias aos fatos alegados para o julgamento da causa deduzida no processo em juízo.

3. No caso concreto, menosprezou-se não apenas o cerceamento de defesa das partes no tocante às provas produzidas, como também se ignorou, integralmente, o conteúdo da contestação e da subsequente impugnação, pelos requeridos, aos documentos posteriormente juntados pelo autor, cujos argumentos possuem o condão de, em tese, infirmar cada um dos direitos alegados pelo demandante, impondo-se o reconhecimento da nulidade da sentença por carência de fundamentação e cerceamento de defesa.

4. Reconhecida a nulidade e cassada a sentença, as outras questões debatidas na apelação e nas contrarrazões ficam prejudicadas.

5. Preliminar de inovação recursal parcial acolhida. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, provida. Sentença cassada.